Tribunal: TJSP
Processo: 1019177-51.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Contrato de prestação de serviços de blindagem de veículo automotor. Autora que reclama a falha na prestação dos serviços contratados, requerendo a restituição da quantia paga para a ré, além de indenização material equivalente ao valor do IPVA, tendo em vista a impossibilidade de utilização do veículo em causa. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO

Ementa:

*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Contrato de prestação de serviços de blindagem de veículo automotor. Autora que reclama a falha na prestação dos serviços contratados, requerendo a restituição da quantia paga para a ré, além de indenização material equivalente ao valor do IPVA, tendo em vista a impossibilidade de utilização do veículo em causa. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na total improcedência da Ação. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Acervo probatório constante dos autos, formado por documentos, que é conclusivo no sentido de que houve falha na prestação do serviço por parte da Empresa ré. Demandada que não se desincumbiu ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela demandante. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Autora que sucumbiu tão somente quanto ao pedido de indenização material no valor do IPVA pago, não se havendo falar em sucumbência recíproca no tocante, mas em sucumbência mínima. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*